Tribunal: TJDFT
Processo: 0756294-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO ANALISADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores a título de dívidas de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 4.521,65, lançados em sistema de pagamentos e sem quitação (ID 67981879).
4. Em suas razões recursais, o DF sustentou a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga, já tendo ultrapassado o prazo de 5 anos. Sustentou inexistir causa suspensiva do prazo prescricional, posto que inexistente protocolo de requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Aduziu que inexiste lei distrital que autorize a renúncia da prescrição, ao contrário, há expressa vedação legal. Defendeu que a declaração emitida pela administração pública não se trata de documento de efetivo reconhecimento do débito, mas, tão somente, documento que cumpre com o dever legal de transparência passiva do ente público. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral ou se o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão do reconhecimento administrativo do débito e da demora no respectivo pagamento, até a emissão da declaração juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
9. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
10. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
11. No caso dos autos, a requerente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros, cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão, sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 67981879, datada de 21/6/2024.
12. Ademais, na situação em apreço, consta expressamente na declaração firmada pela Administração a afirmação de que “a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 67981879).
13. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo Órgão Público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de maneira que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão incumbe a quem postula a desconsideração ou retificação do ato. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada em âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, forçoso reconhecer a ausência de qualquer óbice que impeça o reconhecimento do direito do recorrente.
14. Cabível registrar que a afirmação expressa na declaração administrativa não se trata de renúncia ao prazo recursal, mas, ao contrário, relata a devida observância da inexistência de prescrição quando do lançamento do crédito em sistema, atraindo a incidência do descrito no art. 202, VI do Código Civil.
15. Foi comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração e que não houve pagamento. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
16. Nesse sentido: Acórdão 2039543, 0786580-35.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2038244, 0797147-28.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 e Acórdão 2029553, 0730889-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
18. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.